Tribunal: STJ
Processo: 5574890-16.2019.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2562485 - GO(2024/0035987-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
PARA
ATOS
CONSTRITIVOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução por quantia certa fundada em taxas condominiais proposta em face de
empresa em recuperação judicial, admitindo-se a execução das cotas condominiais,
haja vista a sua natureza extraconcursal.
2. Interposto o recurso especial, não foi admitido ante a incidência da Súmula n. 83
do STJ e a ausência de prequestionamento. Os respectivos embargos de
divergência também não foram admitidos com fundamento na Súmula n. 168 do
STJ.
3. Interposto agravo contra a decisão que não admitiu os embargos de divergência,
em que se sustenta a presença de divergência jurisprudencial atual sobre a
competência para a prática de atos de constrição patrimonial em execuções de
créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial, indicando-se
como paradigma o AgInt no
.
AREsp n. 2.031.236/PR
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56733841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b65e0476-a47a-409d-a9d4-175572d4c0c4

5. Os embargos de divergência exigem demonstração de dissídio atual entre órgãos
fracionários desta Corte, com similitude fático-jurídica entre acórdão embargado e
paradigma, nos termos do
do
e do
do RISTJ, o que
art. 1.043
CPC/2015
art. 266
não se verificou no caso concreto.
6. O acórdão embargado reconheceu que as taxas condominiais, por sua natureza
e extraconcursal (art. 84, III, da
), não se submetem
propter rem
Lei n. 11.101/2005
aos efeitos da recuperação judicial, podendo a execução prosseguir no juízo
competente, cabendo ao juízo recuperacional apenas controlar a viabilidade e
razoabilidade dos atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio da
recuperanda, entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica da
Terceira Turma, da Quarta Turma e da Segunda Seção do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A tentativa de rediscutir a aplicação de jurisprudência pacífica destoa da
finalidade dos embargos de divergência, pois já cumprida a unificação de
entendimentos anteriores eventualmente dispares.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência somente se admitem quando demonstrado dissídio

jurisprudencial atual entre órgãos fracionários do STJ, com similitude fático-
jurídica e cotejo analítico das soluções jurídicas adotadas.
2. As taxas condominiais possuem natureza
e extraconcursal (art. 84,
propter rem
III, da
), não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial,
Lei n. 11.101/2005
de modo que a execução pode prosseguir no juízo competente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b65e0476-a47a-409d-a9d4-175572d4c0c4

Documento eletrônico VDA56733841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b65e0476-a47a-409d-a9d4-175572d4c0c4

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2562485 - GO(2024/0035987-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
COMPETÊNCIA
PARA
ATOS
CONSTRITIVOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução por quantia certa fundada em taxas condominiais proposta em face de
empresa em recuperação judicial, admitindo-se a execução das cotas condominiais,
haja vista a sua natureza extraconcursal.
2. Interposto o recurso especial, não foi admitido ante a incidência da Súmula n. 83
do STJ e a ausência de prequestionamento. Os respectivos embargos de
divergência também não foram admitidos com fundamento na Súmula n. 168 do
STJ.
3. Interposto agravo contra a decisão que não admitiu os embargos de divergência,
em que se sustenta a presença de divergência jurisprudencial atual sobre a
Documento eletrônico VDA55284843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: d1fb7f5d-bdfd-4a0a-b1be-28794e810e74

competência para a prática de atos de constrição patrimonial em execuções de
créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial, indicando-se
como paradigma o AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência exigem demonstração de dissídio atual entre órgãos
fracionários desta Corte, com similitude fático-jurídica entre acórdão embargado e
paradigma, nos termos do
do
e do
do RISTJ, o que
art. 1.043
CPC/2015
art. 266
não se verificou no caso concreto.
6. O acórdão embargado reconheceu que as taxas condominiais, por sua natureza
e extraconcursal (art. 84, III, da
, não se submetem
propter rem
Lei n. 11.101/2005)
aos efeitos da recuperação judicial, podendo a execução prosseguir no juízo
competente, cabendo ao juízo recuperacional apenas controlar a viabilidade e
razoabilidade dos atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio da
recuperanda, entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica da
Terceira Turma, da Quarta Turma e da Segunda Seção do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A tentativa de rediscutir a aplicação de jurisprudência pacífica destoa da
finalidade dos embargos de divergência, pois já cumprida a unificação de
entendimentos anteriores eventualmente dispares.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência somente se admitem quando demonstrado dissídio

jurisprudencial atual entre órgãos fracionários do STJ, com similitude fático-
jurídica e cotejo analítico das soluções jurídicas adotadas.
2. As taxas condominiais possuem natureza
e extraconcursal (art. 84,
propter rem
Documento eletrônico VDA55284843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: d1fb7f5d-bdfd-4a0a-b1be-28794e810e74

III, da
, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial,
Lei n. 11.101/2005)
de modo que a execução pode prosseguir no juízo competente.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO
TROPICALE LTDA. (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 597-599,
que não admitiu os embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n.
168 do STJ, por inexistência de dissídio jurisprudencial atual, com a ressalva de
que o acórdão embargado alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte sobre a
natureza extraconcursal das taxas condominiais e a competência do juízo da
recuperação para o controle dos atos constritivos, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
Alega que há divergência jurisprudencial atual e relevante sobre a
competência para a prática de atos de constrição patrimonial em execução contra
empresa em recuperação judicial, indicando como paradigma o AgInt no
(Quarta Turma), e afirmando a similitude fático-jurídica
AREsp n. 2.031.236/PR
entre os casos.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 168 e 83 do STJ ao caso
concreto, por inexistir jurisprudência uniforme quanto à necessidade de
deliberação prévia do juízo universal da recuperação judicial sobre atos
constritivos que possam comprometer a atividade empresarial, ainda que se trate
de crédito extraconcursal.
Afirma que o debate não versa sobre a natureza extraconcursal das cotas
condominiais, mas sobre a extensão da competência do juízo recuperacional,
defendendo que a deliberação seja preventiva e concentrada no juízo universal, à
Documento eletrônico VDA55284843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: d1fb7f5d-bdfd-4a0a-b1be-28794e810e74

luz do
do
do
do RISTJ e do princípio da preservação
art. 1.043
CPC/2015,
art. 266
da empresa (art. 47 da
, com controle prévio da essencialidade
Lei n. 11.101/2005)
do bem e da viabilidade da constrição.
Aduz que os embargos de divergência atenderam aos requisitos legais,
com cotejo analítico e demonstração da similitude fático-jurídica, e requer a
reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado para admitir os
embargos de divergência, afastando os óbices das Súmulas n. 168 e 83 do STJ,
com a uniformização da tese sobre a competência do juízo universal para deliberar
previamente sobre atos constritivos em execuções de créditos extraconcursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Nas razões do agravo interno, sustenta-se que há dissídio atual e
relevante entre órgãos fracionários quanto à competência para atos de constrição
patrimonial em execuções de créditos extraconcursais contra empresas em
recuperação, indicando-se o AgInt no
da Quarta Turma
AREsp n. 2.031.236/PR
como paradigma divergente.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência
somente se admitem quando demonstrados dissídio atual entre órgãos fracionários,
similitude fático-jurídica e cotejo analítico com soluções jurídicas opostas, nos
termos do
do
e do
do RISTJ.
art. 1.043
CPC/2015
art. 266
No caso, o acórdão embargado reafirmou que as taxas condominiais, por
sua natureza
e extraconcursal (art. 84, III, da
, não
propter rem
Lei n. 11.101/2005)
se submetem aos efeitos da recuperação judicial, podendo a execução prosseguir
no juízo competente, competindo ao juízo recuperacional avaliar a viabilidade e
razoabilidade de atos
sobre o patrimônio da
constritivos/expropriatórios
Documento eletrônico VDA55284843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: d1fb7f5d-bdfd-4a0a-b1be-28794e810e74

recuperanda. A orientação foi reputada harmônica com a jurisprudência pacífica
desta Corte, o que impõe a incidência da Súmula n. 168 do STJ. Observa-se:
"... as dívidas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação
judicial do devedor, na classe dos créditos extraconcursais, em razão de estarem
inseridas no conceito de 'despesas necessárias à administração do ativo', não se
sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na
" (
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 2.189.740/SP,
julgado em
DJe de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
E, ainda: AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.631.404/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
Rel.
18/11/2024,
22/11/2024;
REsp n. 2.142.790/RJ,
Min. Moura Ribeiro, julgado em 7/10/2024.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à existência de divergência atual sobre a competência para atos
constritivos, não há como afastar o fundamento da decisão agravada do óbice
relativo à Súmula n. 168 do STJ.
Nesse contexto, a tentativa de rediscutir a aplicação de jurisprudência
pacífica ao caso concreto não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de
divergência, que exigem demonstração de antinomia efetiva entre órgãos
fracionários. Ausente esse requisito, permanece hígida a conclusão de
inadmissibilidade com base na Súmula n. 168 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55284843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: d1fb7f5d-bdfd-4a0a-b1be-28794e810e74

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.562.485 / GO
Número Registro: 2024/0035987-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
557489016 55748901620198090051
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL BRISA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
Documento eletrônico VDA56706287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 709e8cf0-9951-403e-8d03-c1f28c8f38c1

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 709e8cf0-9951-403e-8d03-c1f28c8f38c1